Tribunal: TJDFT
Processo: 0730344-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CARÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXIGIBILIDADE.

1. Não deve ser conhecido do agravo no ponto em que não houve pronunciamento judicial, ante carência do interesse recursal da parte.

2. Não é possível reagitar, em sede de cumprimento de sentença, tese coberta pelo manto da coisa julgada.

3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.